Tribunal: TJMT
Processo: 1047451-50.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047451-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANE VIEIRA DO NASCIMENTO SALVATICO - CPF: 004.772.299-13 (ADVOGADO), ANGHINONI & SALVATICO ADVOGADOS - CNPJ: 33.447.423/0001-03 (EMBARGANTE), LUCIANO ANGHINONI - CPF: 023.093.769-14 (ADVOGADO), CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (EMBARGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 374.142.409-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NORBERTO LUIZ SARTORI - CPF: 323.129.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (EMBARGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ANGHINONI & SALVATICO ADVOGADOS - CNPJ: 33.447.423/0001-03 (EMBARGADO), LUCIANO ANGHINONI - CPF: 023.093.769-14 (ADVOGADO), CRISTIANE VIEIRA DO NASCIMENTO SALVATICO - CPF: 004.772.299-13 (ADVOGADO), CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (EMBARGANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EFETIVA NO INCIDENTE GERADOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 87 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade ativa de advogado para promover cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, em razão da ausência de participação no incidente de exceção de pré-executividade que originou a condenação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há erro material quanto à alegada extemporaneidade da atuação do embargante; e (ii) se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 87 do CPC para rateio proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A alegação de erro material não se sustenta, pois a referência à extemporaneidade da atuação do embargante não constitui elemento determinante da decisão, que se fundamenta na ausência de participação efetiva no incidente processual que gerou a verba honorária.

4. A legitimidade para execução de honorários sucumbenciais decorre da atuação concreta do advogado no feito que originou a condenação, sendo insuficiente a intervenção posterior ou sem impacto no resultado útil do processo.

5. Não há omissão quanto à aplicação do art. 87 do CPC, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, concluindo que o rateio proporcional pressupõe atuação efetiva de advogados distintos em favor de litisconsortes vencedores, o que não se verificou no caso concreto.

6. A pretensão de rediscussão da matéria, com reinterpretação dos fundamentos adotados, revela inadequação da via eleita, uma vez que os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito do julgado.

7. A atribuição de honorários sem correspondente atuação profissional afrontaria a natureza remuneratória da verba e configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1.
A ausência de participação efetiva do advogado no incidente que originou a condenação em honorários sucumbenciais afasta sua legitimidade para executar a verba. 2. O art. 87 do CPC não se aplica quando inexistente atuação concorrente de patronos na formação do resultado favorável. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 85, caput e § 14, 87; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.960.747/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.05.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1.549.458/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
JOIFER ALEX CARAFFINI
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, os autos do Cumprimento de Sentença movido por
ANGHINONI & SALVATICO ADVOGADOS
em face do
CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA.,
com o objetivo de suplementar o julgado mediante a correção de suposto erro material e omissão quanto à aplicação do artigo 87 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado proveu o agravo de instrumento interposto por para reconhecer a ilegitimidade ativa do advogado
JOIFER ALEX CARAFFINI
para promover cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, determinando sua exclusão do polo ativo da execução. O julgado fundamentou-se na ausência de participação efetiva do embargante na exceção de pré-executividade que originou a condenação em honorários, considerando que sua atuação restringiu-se à apresentação extemporânea de contrarrazões ao recurso de apelação, sem influência no resultado do julgamento.

Nos embargos apresentados (id. 357889380), o embargante afirma a existência de erro material e alheamento no
decisum
, sustentando que não houve atuação extemporânea de sua parte, pois apresentou as contrarrazões a tempo e modo na instância a quo e atuou na defesa de seu constituinte na instância
ad quem
até o trânsito em julgado.

Argumenta que o executado Zaid Arbid foi citado por edital, tendo o juízo nomeado a Defensoria Pública para representá-lo, mas que a sentença reconheceu a nulidade dessa citação. Sustenta que, por corolário lógico, não se justificava mais a atuação da defensoria pública, razão pela qual Zaid Arbid o constituiu como advogado, habilitando-se nos autos em 24 de abril de 2025. Alega que, embora não houvesse regular intimação, apresentou voluntariamente contrarrazões em 21 de maio de 2025, acompanhando a solução do recurso de apelação até o trânsito em julgado.

O embargante sustenta ainda que o acórdão deixou de analisar substancial questão jurídica relacionada ao princípio da sucumbência e à regra da proporcionalidade da divisão dos honorários advocatícios sucumbenciais entre os advogados dos litisconsortes vencedores, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.960.747-RJ. Argumenta que a regra da proporcionalidade também se aplica nos casos em que há múltiplos vencedores, mesmo quando a vitória tenha sido obtida com recurso interposto por um único litisconsorte. Sustenta que observou a limitação de sua verba honorária de acordo com o contrato em que seu constituinte figurava como avalista, postulando apenas sua quota parte dos honorários respectivos, equivalente a aproximadamente um quarto da integralidade da verba honorária.

Por fim, requer sejam removidos o erro material e o alheamento apontados, com o acolhimento dos declaratórios para suplementação do acórdão embargado, autorizando o rateio proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais na forma do artigo 87 do Código de Processo Civil, com a avocação da infringência necessária.

Em contrarrazões (id. 358451382),
ANGHINONI & SALVÁTICO ADVOGADOS
alegou que os presentes declaratórios se ressentem da indicação de qualquer vício sanável pela via eleita, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido. Sustenta que o acórdão dissecou a questão nevrálgica da legitimidade para percepção dos honorários, concluindo que a atuação do embargante foi nula em termos de contribuição. Argumenta que o embargante empreende manobra diversionista ao desviar o foco do debate da ausência de sua contribuição causal para uma discussão lateral sobre a suposta tempestividade de suas contrarrazões. Afirma que a menção à extemporaneidade é juridicamente inócua para o deslinde da controvérsia.

A embargada sustenta que o ponto central do acórdão repousa na ausência absoluta de contribuição para o resultado útil, pois o êxito processual que culminou na extinção da dívida é fruto exclusivo da exceção de pré-executividade por ela apresentada, mantendo-se o embargante em absoluta inércia processual durante essa fase crucial. Argumenta pela patente inaplicabilidade do artigo 87 do Código de Processo Civil, pois a norma de rateio pressupõe a concorrência efetiva de cada patrono para a construção do resultado favorável, não se aplicando quando um dos advogados não participou do incidente que originou a sucumbência.

Por fim, requer que os embargos de declaração sejam integralmente rejeitados, mantendo-se hígido o acórdão embargado por seus próprios fundamentos, sob o argumento de que a pretensão do embargante conduziria ao enriquecimento sem causa vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOIFER ALEX CARAFFINI
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, os autos do Cumprimento de Sentença movido por
ANGHINONI & SALVATICO ADVOGADOS
em face do
CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA.,
com o objetivo de suplementar o julgado mediante a correção de suposto erro material e omissão quanto à aplicação do artigo 87 do Código de Processo CivilOs embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. ATUAÇÃO EFETIVA NO INCIDENTE GERADOR DO TÍTULO. ART. 85 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 87 DO CPC. EXCLUSÃO DE ADVOGADO E DA PARTE DO POLO ATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, instaurado após o acolhimento de exceção de pré-executividade que extinguiu execução originária e condenou a exequente ao pagamento de honorários fixados em 15%, com trânsito em julgado.

2. O juízo de origem admitiu cumprimento de sentença com a inclusão, no polo ativo, do escritório patrono dos excipientes, da parte vencedora e de advogado que não atuou no incidente que deu causa à condenação, determinando, ainda, a intimação para pagamento nos termos do art. 523 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se advogado que não participou do incidente processual que originou a condenação em honorários sucumbenciais possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença;

(ii) se a parte vencedora na exceção de pré-executividade pode figurar no polo ativo da execução de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. Os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado que efetivamente atuou no processo que culminou com a condenação, conforme dispõe o art. 85, caput e § 14, do CPC, em consonância com os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.906/1994. A titularidade do crédito decorre da atuação profissional concreta e da natureza remuneratória da verba.

5. A legitimidade para executar honorários pressupõe participação efetiva na fase processual que ensejou a fixação da verba. A atuação extemporânea, sem influência no resultado do julgamento, não gera direito ao rateio da verba sucumbencial.

6. O art. 87 do CPC não se aplica quando inexistente litisconsórcio ativo no incidente que gerou a condenação. A pluralidade de executados na demanda originária não autoriza divisão automática da verba entre advogados que não atuaram na exceção de pré-executividade.

7. A parte vencedora não detém legitimidade para executar honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de crédito autônomo pertencente exclusivamente ao advogado

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade ativa do advogado para promover o cumprimento de sentença de honorários.

Tese de julgamento:
“1
. A legitimidade para executar honorários advocatícios sucumbenciais pressupõe atuação efetiva do profissional na fase processual que originou a condenação. 2. A atuação extemporânea ou sem influência no resultado não autoriza o rateio da verba com fundamento no art. 87 do CPC. 3. A parte vencedora não possui legitimidade para executar honorários sucumbenciais, por se tratar de crédito autônomo do advogado.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, caput e § 14, 87, 300, 523 e 995, p.u.; Lei nº 8.906/1994, arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.222.194/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.06.2015, DJe 04.08.2015.”

O embargante aponta dois vícios principais no acórdão embargado: erro material quanto à tempestividade de suas contrarrazões e omissão na análise da aplicação do artigo 87 do Código de Processo Civil para o rateio proporcional dos honorários sucumbenciais.

Quanto ao alegado erro material, o embargante sustenta que não houve atuação extemporânea, mas sim apresentação voluntária de contrarrazões após sua habilitação nos autos. Contudo, essa alegação não configura erro material passível de correção pela via estreita dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado fundamentou-se primordialmente na ausência de participação efetiva na exceção de pré-executividade que originou a condenação em honorários, sendo a questão da tempestividade das contrarrazões elemento secundário que não altera a
ratio decidendi
do julgado. Mesmo que se reconhecesse a tempestividade da intervenção do embargante, tal circunstância não modificaria a conclusão sobre sua ilegitimidade ativa, pois os honorários decorrem especificamente do acolhimento da exceção de pré-executividade, incidente do qual o embargante não participou.

No que tange à alegada omissão quanto à aplicação do artigo 87 do Código de Processo Civil, verifica-se que o acórdão embargado analisou expressamente essa questão, concluindo pela inaplicabilidade da norma ao caso concreto. O julgado fundamentou detalhadamente que a regra do rateio pressupõe a efetiva participação de advogados distintos na defesa de litisconsortes vencedores, situação que não se verificou nos autos. O acórdão consignou que não houve litisconsórcio ativo na exceção de pré-executividade, que Zaid Arbid não integrou o incidente como excipiente e que a
simples pluralidade de executados
na demanda originária não autoriza divisão automática da verba entre advogados que não atuaram no incidente gerador da condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça invocada pelo embargante, embora estabeleça o rateio proporcional entre litisconsortes vencedores, condiciona expressamente sua aplicação à efetiva participação de advogados distintos na construção do resultado favorável. No caso concreto, inexiste o pressuposto fático para aplicação da regra do artigo 87 do Código de Processo Civil, pois o embargante não contribuiu para o êxito da exceção de pré-executividade que originou os honorários sucumbenciais.

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA . VIOLAÇÃO DO ART. 51, § 3º, DO CC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA . VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO . INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 8º; 85, § 14; 515, I; E 1 .000 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO DOS RECURSOS . ART. 1.005 DO CPC. APLICABILIDADE ÀS HIPÓTESES DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO E ÀS DEMAIS QUE JUSTIFIQUEM TRATAMENTO IGUALITÁRIO DAS PARTES . PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A TODOS OS LITISCONSORTES DA PARTE RÉ. DIREITO DE RECEBER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE . RATEIO DA VERBA HONORÁRIA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. ARTS. 85, § 2º, E 87 DO CPC/2015 . DIVISÃO PROPORCIONAL AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OU PREJUÍZO ECONÔMICO EVITADO PELA PARTE. FLEXIBILIZAÇÃO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. DIVISÃO IGUALITÁRIA COM O PATRONO QUE NÃO RECORREU . ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONFIGURAÇÃO. RATEIO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM A ATUAÇÃO PROFISSIONAL. CRITÉRIOS DOS INCISOS I A IV DO ART . 85, § 2º, DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA . 1. Ação monitória, ajuizada em 18/07/2007, atualmente em fase de cumprimento de sentença para execução dos honorários advocatícios de sucumbência, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2020 e concluso ao gabinete em 21/06/2021. 2. O propósito recursal é decidir (I) se o acórdão que reconheceu a prescrição da dívida, em julgamento de recurso interposto apenas por parte dos litisconsortes, produz efeitos em relação aos demais que não recorreram, mesmo não sendo hipótese de litisconsórcio unitário; (II) se, nesse cenário, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do litisconsorte que não recorreu; e (III) sendo devidos os honorários, como devem ser divididos entre os advogados dos litisconsortes que não deram causa ao processo . 3. A regra do art. 1.005 do CPC/2015 não se aplica apenas às hipóteses de litisconsórcio unitário, mas, também, a quaisquer outras hipóteses em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável, insustentável ou aberrante . Precedente. 4. Os princípios da sucumbência e da causalidade são fundamentos para a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo o sucumbente pagar a verba honorária à parte vencedora ou que não deu causa ao processo ou incidente, inclusive na sentença de improcedência, nos termos dos arts. 85, caput e § 6º, do CPC/2015 . 5. A regra da proporcionalidade (art. 87 do CPC/2015) também se aplica nos casos em que há vencedores plúrimos. Assim, e em observância aos critérios para a justa remuneração do advogado fixados no art . 85, § 2º, do CPC/2015, na hipótese de litisconsórcio na parte vencedora ou que não deu causa ao processo ou incidente, os honorários advocatícios de sucumbência devidos aos advogados de cada litisconsorte devem ser fixados de forma proporcional ao respectivo proveito econômico obtido ou prejuízo econômico evitado pelos seus clientes. Precedentes. 6.
Excepcionalmente, a fim de evitar manifesto e comprovado enriquecimento sem causa por parte de um dos advogados, admite-se a flexibilização da regra de divisão proporcional, podendo o patrono em questão ser excluído da divisão ou apenas receber uma cota-parte menor, sendo imprescindível, para o adequado rateio, a observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do art . 85, § 2º, do CPC/2015
. 7
. O recebimento, pelo advogado da parte que não recorreu, de proporção de honorários sucumbenciais equivalente ao patrono do litisconsorte que interpôs o recurso e obteve provimento, caracteriza enriquecimento sem causa
. 8 . Hipótese em que (I) o reconhecimento da prescrição da dívida no julgamento do recurso interposto por apenas parte das corrés justifica o tratamento igualitário e, por conseguinte, a expansão subjetiva dos efeitos do recurso ao litisconsorte que não recorreu, sendo, assim, devidos os honorários advocatícios de sucumbência ao seu patrono; (II) a divisão da verba honorária proporcionalmente ao prejuízo econômico evitado implicaria, na espécie, no rateio igualitário do valor entre os três litisconsortes, caracterizando o enriquecimento sem causa do patrono da parte que não recorreu, o que não se admite. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, apenas para determinar que o valor fixado, no processo de conhecimento, a título de honorários advocatícios sucumbenciais seja repartido na proporção de 80% para o recorrente e 20% para a recorrida. (STJ - REsp: 1960747 RJ 2021/0117546-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022 – grifo nosso)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE TERCEIRO – LITISCONSÓRCIO – PLURALIDADE DE VENCEDORES – VERBA SUCUMBENCIAL – DIVISÃO DE FORMA PROPORCIONAL ENTRE OS ADVOGADOS – MEDIDA PERTINENTE – ARTS. 85, § 2º, E 87, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “Excepcionalmente, a fim de evitar manifesto e comprovado enriquecimento sem causa por parte de um dos advogados, admite-se a flexibilização da regra de divisão proporcional, podendo o patrono em questão ser excluído da divisão ou apenas receber uma cota-parte menor, sendo imprescindível, para o adequado rateio, a observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do art. 85, § 2º, do CPC/2015” (STJ – Resp . 1960747 RJ 2021/0117546-0).(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10214531720248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2024)

A natureza remuneratória dos honorários advocatícios, consagrada no artigo 85 do Código de Processo Civil e nos artigos 22 e 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, impõe que sua percepção esteja vinculada ao trabalho efetivamente desenvolvido pelo profissional. Atribuir legitimidade para execução de honorários sem correspondente atuação violaria o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil, além de desvirtuar a finalidade remuneratória da verba sucumbencial.

O acórdão embargado demonstrou claramente que a exceção de pré-executividade foi manejada exclusivamente pelos patronos do escritório Anghinoni & Salvático Advogados, que Zaid Arbid não participou como excipiente e que a posterior apresentação de contrarrazões pelo embargante não influenciou o resultado do julgamento da exceção. A fundamentação do julgado é suficiente e adequada, não apresentando os vícios alegados pelo embargante.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida ou para adequar a decisão ao entendimento da parte sucumbente. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios. O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o julgador não precisa exaurir todos os argumentos aduzidos pelas partes, sendo suficiente a fundamentação que permita a compreensão da decisão.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no mesmo julgado, situação que não se verifica no acórdão embargado. O julgado apresenta fundamentação coerente e linear, baseada na ausência de nexo causal entre a atuação do embargante e os honorários fixados em decorrência da exceção de pré-executividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, mas apenas ao esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou suprimento de omissões. No caso vertente, o acórdão embargado não apresenta qualquer dos vícios alegados pelo embargante, sendo claro, coerente e completo em sua fundamentação. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração pressupõe a existência de contradição, omissão ou obscuridade que, uma vez sanada, implique necessariamente a modificação da conclusão do julgado. No caso em análise, não se verifica qualquer dos vícios mencionados, razão pela qual não há fundamento para a concessão dos efeitos modificativos pretendidos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os
Embargos de Declaração,
mantendo inalterado o venerando acórdão vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026